Tribunal: STF
Processo: RHC 221000
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 704.319/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 30 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c o art. 61, inc. I e inc. II, letra “f”, c/c o art. 121, § 4º (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e com causas de aumento pela reincidência e em contexto de violência doméstica — redação anterior à dada pela Lei nº 13.104, de 2015), todos do Código Penal (e-doc.11).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 23 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    4. Inconformada, a defesa impetrou HC perante o STJ, tendo o Relator não conhecido da impetração, sob o fundamento de que “o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 13 de dezembro de 2018, sendo que somente em 3 de novembro de 2021 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria”. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante a ausência de análise dos pedidos de revisão de dosimetria da pena pelo STJ. Afirma elevadas de maneira desproporcional e imotivada a pena-base.



    6. Requer a determinação para que o STJ analise o writ.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    8. A par disso, as questões suscitadas neste habeas corpus em relação à dosimetria da pena não passaram pelo crivo do STJ, tendo o Colegiado apontado pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, assentando “o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. Ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), são cominados o mínimo de 12 anos e o máximo de 30 anos. O Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação da defesa, deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena-base para 16 anos e 6 meses de reclusão, em razão da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e personalidade do recorrente. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Do crime de homicídio



    Na primeira fase da individualização da pena, o d. Juiz presidente valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade e o comportamento da vítima, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. 



    Nesse ponto, a Defesa técnica considera que houve excesso desmedido e desvinculado dos fatos nos autos, alega que o quantum inicial foi aplicado muito acima do minimo legal sem a correspondente fundamentação e proporcionalidade lógica. 



    Inicialmente, correta a valoração negativa da culpabilidade, bem como da personalidade do agente, conforme bem fundamentado na sentença (fls. 1136v/1137). Confira se: 



    O acusado agiu com culpabilidade intensa, arquitetando e executando um crime atroz contra uma mulher absolutamente indefesa, envolvendo outras pessoas, mediante grave ameaça, num enredo rocambolesco o violento. Trata-se daquela espécie de crime que aumenta exponencialmente a sensação de insegurança geral da sociedade local, não só em razão dos detalhes sórdidos que o envolvem - o acusado até mesmo procurou a polícia e as colegas de trabalho da vitima para simular desespero e inconformismo pelo pretenso desaparecimento da vitima como ainda pela extrema violência e gratuidade com que foi praticado. (Grifo nosso);



    (...) 



    Sua personalidade apresenta características bastante negativas. Uma destas características é a crueldade, constando nos autos farta prova documental e oral, demonstrando que costumava agredir brutalmente as mulheres com quem se relacionava. Cínico, em plenário foi capaz de ressaltar a inocuidade das denúncias anteriores feitas por outras mulheres que espancou. Muito Manipulador, cotidianamente tratava de subjugar e controlar todos os que o cercavam, inclusive um colega de trabalho a quem ameaçou e depois tentou imputar o homicídio praticado contra Márcia. Frio, calculista e sem qualquer sentimento de compaixão ou remorso, desempenhou durante considerável tempo o papel de viúvo desconsolado, inclusive procurando pessoas da relação da vítima, com o intuito de simular aflição e preocupação e, assim, eximir-se de sua responsabilidade, mesmo depois de massacrar impiedosamente a vítima. Segundo seu discurso de vitimização, a responsabilidade por seus ataques de fúria cabia sempre ao "outro", em especial às mulheres com quem se relacionava, inclusive Márcia Regina Lopes a quem acusou de ter iniciado o ciclo de agressões no dia do crime.



    No caso sub judice, verifica-se que d. magistrado sentenciante, no que tange à culpabilidade e personalidade, é sólida e não merece reparos. 



    Porém, com relação à circunstância referente ao comportamento da vítima, verifica-se que a referida circunstância é taxada como neutra, ostentando relevância apenas para minorar a pena do réu. Confira-se: 



    (...) 4. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena.(...) (STJ - HC: 255231 MG 2012/0202363-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 26/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2013). (Grifo nosso); 



    "A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente. Assim, o comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu (se a vítima contribui para o crime, trata-se de causa de redução da pena-base; se a vítima nada contribui para o crime, trata-se de circunstância neutra)." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33). (Grifo nosso). 



    No que tange ao quantum aplicado para valorar as circunstâncias judiciais, verifica-se que o d. Juízo a quo o aplicou de forma exorbitante. 



    É sabido que o magistrado goza de liberdade no momento da fixação da pena, atuando pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guiando-se pelas disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, o que se verifica nesta situação. Entretanto, fornecendo balizas concretas para estipulação da reprimenda, a jurisprudência consolidou entendimento de ser um critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro para a dosimetria da primeira fase da pena.



    Neste sentido, veja-se posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, seguido, de perto, pela Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Insta salientar que não há como se aplicar, como pretende a defesa, o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, apenas considerando a pena minima prevista para o tipo penal, sem ponderar, também, a pena máxima instituída pelo legislador para o delito. Imperioso, portanto, que a fração de aumento incida sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima para o crime que incorreu o réu. 



    Do exposto, verifica-se que o quantum aplicado pelo magistrado sentenciante é mais maléfico que o indicado pela referida jurisprudência, sendo desproporcionai, tendo em vista que, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e da pena máxima, cada circunstância judicial deveria ter sido majorada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses e não em 3 (três) anos e 3 (três) meses, como aplicado pelo Juízo a quo. 



    Dessa forma, na primeira fase, considero negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e a personalidade. Em atenção ao critério de 1/8 (um oitavo), indicado pela jurisprudência, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (...)” (e-doc. 4, p. 7-11; grifos nossos):



    13. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que o aumento está lastreado em circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, não se encontrando o magistrado adstrito a limites de exasperação de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial que repute desfavorável. Cuida-se de parâmetro jurisprudencial cujo fim é delimitar, minimamente, a discricionariedade do Órgão julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator